Tribunal: TJES
Processo: 5000808-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Alteração da Ordem de Produção; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENILZA CLEMENTE DA ROCHA

AGRAVADO: MARCELO HAIG SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que
“De acordo com a jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas à luz dos elementos descritos na petição inicial, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo”
(AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 7/8/2023.).Apesar dos fundamentos do recorrido, a agravante atribui a responsabilidade do alegado erro médico à Administração Pública Estadual, eis que é paciente do Sistema Único de Saúde, tendo requerido a inclusão do Município de Santa Teresa e do Estado do Espírito Santo no polo passivo, cuja responsabilidade será aferida após a completa instrução do processo. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo rejeitada.

2. Conforme o art. 311, inciso I do CPC, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte.

3. O abuso do direito de defesa ou o propósito protelatório não estão configurados, eis que, além de não ter demonstrado a negativa da Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural em fornecer os documentos pretendidos, a agravante anexou outros prontuários referentes ao mesmo evento.

4. A produção antecipada de prova não tem lugar no caso concreto, posto que a agravante não comprovou o fundado receio de que a verificação dos fatos venha a tornar-se impossível ou muito difícil durante a regular e ordinária instrução processual.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000808-18.2023.8.08.0000

Agravante:

Renilza Clemente da Rocha

Agravado:

Marcelo Haig Santos

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Santa Leopoldina

Agravado:

Município de Santa Leopoldina

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se agravo de instrumento inte
rposto por Renilza Clemente da Rocha contra a decisão de id. 19537098, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta em desfavor de Marcelo Haig Santos, Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural, Município de Santa Leopoldina e Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de evidência e a produção antecipada de prova.

Nas razões de id. 4274184, a agravante alega em síntese que (a) deu entrada em fevereiro de 2022 no Hospital Nossa Senhora da Penha, em Santa Leopoldina-ES, para realização do procedimento cirúrgico de histerectomia total; (b) necessitou de anestesia tipo raquianestesia, sendo que o médico precisou introduzir a agulha por duas vezes, ante a falha da primeira tentativa; (c) foi acometida de fortes dores na região lombar e perda de sensibilidade nos membros inferiores, tendo obtido alta de forma incorreta; (d) ao retornar ao hospital, foi atendida pelo mesmo médico, que pressionou o local, resultando em um pico de dor; (e) vem realizando diversos tratamentos para recuperar os movimentos das pernas, mas não obteve êxito; (f) os prontuários não lhe foram entregues integralmente; (g) a tutela de evidência deve ser deferida para determinar a entrega dos prontuários, folha da sala de responsabilidade da equipe de enfermagem e documentos mínimos de anestesia; e (h) caso não deferida a tutela de evidência, deve ser oportunizada a produção antecipada de provas.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 4774537 e 5000103.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo

É cediço que
“De acordo com a jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas à luz dos elementos descritos na petição inicial, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo”
(AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 7/8/2023.).

O Estado do Espírito Santo argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, posto que, assim como seus agentes, não praticou nenhum ato doloso / culposo.

Apesar dos fundamentos do recorrido, na petição inicial de id. 19432155 a agravante atribui a responsabilidade do alegado erro médico à Administração Pública Estadual, eis que é paciente do Sistema Único de Saúde, tendo requerido a inclusão do Município de Santa Teresa e do Estado do Espírito Santo no polo passivo. Assim, a responsabilidade do ente federativo será aferida em momento oportuno, após a completa instrução do processo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Mérito

Conforme o art. 311, inciso I do CPC, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte.

É a jurisprudência:

“A concessão de tutela de evidência fundada no art. 311, I, do Código de Processo Civil exige não somente que esteja configurado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte contrária, mas também a existência cumulativa de verossimilhança do direito alegado, requisito não observado na hipótese.” (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.034.826/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

“Conforme o disposto no inciso I do art. 311 do CPC/2015, a tutela de evidência será concedida quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório.” (AgInt no AREsp n. 1.393.461/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

Não verifico, contudo, o abuso do direito de defesa ou o propósito protelatório, eis que, além de não ter demonstrado a negativa da Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural em fornecer os documentos pretendidos, a agravante anexou outros prontuários no id. 19432187, referentes ao mesmo evento.

Nesse sentido, o Magistrado de 1º grau consignou que
“além de já constarem nos autos diversos prontuários médicos, inclusive datados do dia 22/02/2022 (ID19432187), o autor não cuidou de comprovar a negativa da administração em lhe fornecer os documentos que aduz faltantes”
.

No que concerne à produção antecipada de prova, é cediço que
“Diante da existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar (objeto da prova), tampouco com as consequências jurídicas daí advindas, podendo (ou não) subsidiar outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, que pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu)”
(REsp n. 2.023.615/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 20/3/2023.).

A agravante, entretanto, não comprovou o fundado receio de que a verificação dos fatos venha a tornar-se impossível ou muito difícil durante a regular e ordinária instrução processual, devendo a prova ser produzida no momento processual adequado.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.